Tribunal: TJES
Processo: 5008999-86.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicidio qualificado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008999-86.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: JOSE JAQUES DE ANDRADE
COATOR: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008999-86.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE JAQUES DE ANDRADE

COATOR: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATÓRIO

Cuida
-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelos Advogados Glícia Laila Gomes Oliveira – OAB/ES nº 6.899 e Marcio Santana de Oliveira – OAB/ES nº 7.238
,
em favor de
JOSE JAQUES DE ANDRADE
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito
da
Vara
Única
de
Alto Rio Novo
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como de reanálise do decreto prisional no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Argumenta, também, o excesso de prazo para formação de culpa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja o mesmo

colocad
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Liminar indeferida,
conforme decisão
ID
3601225
.

Parecer Ministerial acostado aos autos
(ID
3609267
)
, de lavra do Ilustre Procurador de Justiça
Adonias Zam
, opinando pela denegação da ordem.

É, em síntese, o relatório.

Vitória, 20 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008999-86.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE JAQUES DE ANDRADE

COATOR: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
c
uida
-se de
habeas corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado
pelos Advogados Glícia Laila Gomes Oliveira – OAB/ES nº 6.899 e Marcio Santana de Oliveira – OAB/ES nº 7.238
,
em favor de
JOSE JAQUES DE ANDRADE
, apontando como autoridade coatora
o
MM. Ju
i
z
de Direito
da
Vara
Única
de
Alto Rio Novo
,
sob a alegação de que
o paciente
está sendo vítima
de constrangimento ilegal em sua liberdade
.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como de reanálise do decreto prisional no prazo de 90 (noventa) dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Argumenta, também, excesso de prazo para formação de culpa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que seja
o
coacto

colocad
o
imediatamente em liberdade
ou, subsidiariamente, sejam fixadas as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o postulante teve a prisão
preventiva
efetiva
da
em
1
7
/
0
2
/20
22
,
em razão da prática dos crimes previstos no artigo
121, §2º, inciso
s
I,
III e IV,
do Código Penal,
e artigo 244-B da Lei 8.069/90,
nos autos da ação penal nº
0000471-91.2019.8.08.0053
.

De início,
r
elembro que a medida constritiva em questão só se justifica quando demonstrada sua real indispensabilidade, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Constato que tal medida se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade
in concreto

do acusado, bem como pela gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar.

D
o mesmo
modo, observo que
o
Magistrad
o
apresentou de forma clara e suficiente as razões de seu convencimento, evidenciando a existência de indícios de autoria e provas de materialidade, bem como a necessidade de manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Neste mesmo sentido, vejamos entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DA PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ART. 310, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. DISPAROS DE TIRO EM LOCAL PÚBLICO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 3. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP. In casu, verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente ante o modus operandi da conduta delitiva, haja vista que o paciente, em razão de desavença com o dono do bar que lhe negou uma cerveja, sacou uma arma de fogo e efetuou diversos disparos em sua direção, acertando os tiros no portão do estabelecimento e na orelha esquerda de outra pessoa que estava no local, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial desta Corte, o modo como o crime é cometido, revelando a gravidade em concreto da conduta praticada, constitui elemento capaz de demonstrar o risco social, o que justifica a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. As condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada. Precedentes. 5. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 581.811/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 10/08/2020).

Assim, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a gravidade da conduta
e
a necessidade de garantia da ordem pública.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência,
uma
vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Acrescento que, em relação à alegada ausência de reanálise da prisão nos moldes do art. 316, parágrafo único, do CPP, que tal lacuna fora suprida através de decisão proferida em
04
/1
0
/2021, com atenção ao entendimento já firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual atraso na reanálise não implica em ilegalidade automática da prisão, senão vejamos:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL # CPP. INOCORRÊNCIA. CUSTÓDIA POSTERIORMENTE REAVALIADA. FLAGRANTE. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. [...] 6. Tendo a segregação cautelar sido reavaliada e mantida pelo Juízo singular, não há falar em ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP. Cumpre salientar que o período de 90 dias estipulado no referido dispositivo legal não se trata de prazo peremptório, de modo que eventual atraso na reanálise da necessidade da custódia não induz ao reconhecimento automático de ilegalidade da prisão que justifique a liberdade do réu. 7. Recurso ordinário em habeas corpus conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido. (RHC 142.660/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 22/06/2021).

A
cerca das alegações de
excesso de prazo,
relembro que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se, em alguns casos, um relativo atraso, desde que justificável.

Deve-se destacar que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar ao caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade. Nesse sentido:

[...] 1. Este Tribunal Superior tem jurisprudência consolidada no sentido de que somente caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. [...] 8. Ordem denegada. [...] 7. Ordem denegada. (HC 714.093/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 01/04/2022).

Ademais, para a configuração do excesso de prazo é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, eis que
“somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante”
(STJ
–
HC:491733SP2019/0031070-0,Relator: MinistraLAURITAVAZ, Data de Julgamento: 28/03/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2019).

Contudo não verifico, nessa análise sumária, irregularidade no trâmite do feito, mormente pela movimentação empreendida pelo Magistrado a quo, conforme se verifica no Sítio Eletrônico deste E. Tribunal de Justiça, demonstrando, ao menos nesse momento, que a autoridade impetrada vem empreendendo os esforços necessários ao correto andamento da lide.

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública,
as quais não seriam suficientes ao caso concreto
. Nessa linha:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. FURTO QUALIFICADO. ROUBO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. SEGREGAÇÃO QUE NÃO DECORRE DE FLAGRANTE DELITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO MAGISTRADO A QUO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. DELITOS COMPLEXOS. PLURALIDADE DE RÉUS. EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. CUSTÓDIA CAUTELAR REVISADA RECENTEMENTE. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL ? CPP. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 6. São inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos graves. [...] 8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 600.743/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória, 20 de outubro de 2022.

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5008999-86.2022.8.08.0000 -
2ª Câmara Criminal

PACIENTE: JOSE JAQUES DE ANDRADE

COATOR: JUIZO DE ALTO RIO NOVO - VARA UNICA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
.
CORRUPÇÃO DE MENOR
.

ARTIGO 121,
§2º, INCISOS I, DO CÓDIGO PENAL
E ART. 244-B DA LEI 8.069/90
.
1.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO
. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
2
.
OFENSA AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
CPP
. CUSTÓDIA POSTERIORMENTE REAVALIADA.
ENTENDIMENTO STJ.
INOCORRÊNCIA.
3.
E
XCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO
.
REGULAR TRAMITAÇÃO DO FEITO.

4
.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
5
. ORDEM DENEGADA.
1
.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública,
frente a gravidade concreta da conduta,
bem como diante da possibilidade de reiteração delitiva
.
2
.
L
acuna suprida quanto ao argumento de ofensa ao parágrafo único do art. 316 do CPP, através de decisão
posteriormente
proferida, com atenção ao entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que eventual atraso na reanálise não implica em ilegalidade automática da prisão.

3
.
Não verificada
ilegalidade na tramitação do feito, restando demonstrado, ao menos
em
análise sumária, que
o
magistrad
o

a quo
está conferindo andamento adequado à marcha processual, conforme se extrai
em
consulta ao site deste E. Tribunal de Justiça, em acompanhamento processual.

4
.
Justificada a
segregação cautelar
com base no risco à ordem pública
,

torna-se
inviável

a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
5
.
Ordem denegada.

Vitória, 20 de outubro de 2022

Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.